Tribunal: TJSP
Processo: 0014040-93.2023.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL E PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DEFENSIVO. Pleito por concessão do benefício da liberdade condicional ou, subsidiariamente, da progressão ao regime semiaberto. Cabimento parcial. Demonstração dos requisitos exigidos para a progressão de pena. Impossibilidade de concessão ao livramento condicional. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.